Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.